Tribunal: TJDFT
Processo: 0750217-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750217-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL- SEDF (autor) em face de decisão (Id. 21615221 - p. 27) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Ordinária (processo no 0705183-89.2017.8.07.0018), consignou que os filiados do ora agravante poderão obter suas fichas financeiras diretamente no site do Portal do Servidor do Distrito Federal, e concedeu o prazo de 10 (dez) dias à parte credora/recorrente para que esta se manifeste, sob pena de arquivamento. Eis o teor da decisão: “Assiste razão ao Distrito Federal. Os próprios interessados podem obter diretamente as respectivas fichas financeiras no site do Portal do Servidor do DF. Concedo o prazo de 10 (dez) dias à parte credora. Decorrido, sem manifestação, arquivem-se os autos. Intimem-se.” (Id. 21615221 p. 27) Em suas razões recursais (Id. 21615217 - pp. 1/12), o autor, ora agravante, informa que: a) “tratam os autos, na origem, de ação coletiva por meio da qual o Agravante obteve provimento pra implementação da gratificação de titulação-GTIT (Lei Distrital no 3.3320/2004) na folha dos servidores e o pagamento, de forma cumulativa até o percentual de 30% da remuneração de cada servidor, computando-se títulos de graus distintos” (p. 4); b) “percorridos os trâmites processuais, o trânsito em julgado foi certificado ID 68474869, e os autos retornaram à instância de origem” (p. 4); c) “o DF se manifestou no ID 70076608 informando que teria cumprido a obrigação de implementar a gratificação. Para tanto, juntou várias planilhas acostadas nos Ids 70076609 a 70076622” (p. 4); d) “para averiguar a o cumprimento da obrigação noticiada pelo DF era necessário que o DF também apresentasse a ficha financeira correspondente aos servidores constantes das planilhas, o que foi requerido pelo Agravante” (p. 4). Relata que o réu/agravado informou que seria ônus do sindicato agravante trazer as fichas financeiras aos autos, já que estas poderiam ser acessadas por cada servidor no Portal do Servidor. Defende que os dados e documentos necessários aos cálculos para verificar se a gratificação foi implementada e se o percentual está correto estão em poder do Distrito Federal (art. 524, §3o, CPC). Esclarece que a única informação em poder do agravante é a planilha de sindicalizados beneficiados dispostas nos Id. 70076609 a Id. 70076622 dos autos principais. Alega que o agravado tem fácil acesso para reunir as informações via SEI. Argumenta que haverá uma dificuldade excessiva do agravante e um esforço elevado da própria Administração Pública se cada servidor substituído comparecer para solicitar as fichas financeiras e atos de aposentação. Destaca que o artigo 373, §1o, do CPC, dispõe sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova quando, diante da peculiaridade da causa, a obtenção da prova for excessivamente difícil ou de produção mais fácil pela parte adversa. Aduz que apenas conseguirá dar prosseguimento ao cumprimento de sentença se o Distrito Federal fornecer os documentos necessários ao cálculo para conferência. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa a r. decisão até o julgamento final do presente recurso. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que o ora agravado apresente as fichas financeiras dos servidores listados nas planilhas de Id. 70076609 a 70076622 dos autos de origem, necessárias à conferência do cumprimento da obrigação. Preparo no Id. 21615219 e Id. 21615220. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, analisando o teor da decisão agravada, verifico que, além de consignar que os próprios interessados poderão obter as respectivas fichas financeiras no site do Portal do Servidor do Distrito Federal, concedeu prazo de 10 (dez) dias à parte credora, ora agravante, para se manifestar, sob pena de arquivamento. Nesse contexto, a continuidade do andamento processual a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a suspensão do feito na origem, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses do autor/recorrente, além de resguardar a eficácia do recurso, já que o juízo de origem, na própria decisão agravada, determinou o arquivamento em caso de inércia da parte requerente. Neste cenário, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo para interromper a marcha processual do feito originário até que o mérito do presente agravo de instrumento seja julgado pelo órgão fracionário. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora